Tribunal: TJBA
Processo: 0525605-82.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525605-82.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE CARVALHO DE BRITO

Advogado(s)
:
ALINE CARVALHO DE BRITO

APELADO: MARIA DE FATIMA AQUERY VIDAL

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PRIVADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. OFENSA À CLÁUSULA 2.1. DA AVENÇA. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (
PACTA SUNT SERVANDA
). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação interposta por ALINE CARVALHO DE BRITO em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador - BA, que nos autos da Ação Monitória n.º 0525605-82.2014.8.05.0001, julgou parcialmente procedente os embargos monitórios apresentados “somente para excluir da cobrança os valores relativos às multas contratuais, consolidando o débito em R$8.000,00, referente à quarta parcela da contraprestação ajustada, e em R$468,76, referente à conta de energia elétrica, totalizando R$8.468,76, valores que devem ser corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados de cada vencimento”.

2 - Inicialmente, indefiro a gratuidade judiciária requerida pela apelante, considerando a existência de elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, indicando que possui condições de arcar com os encargos processuais (ID 27699124).

3 - Outrossim, não merece acolhimento o pleito de inclusão do Sr. Domingos Bacelar de Souza no polo passivo da lide, tendo em vista que o mesmo não consta como parte no contrato que embasou a presente Ação Monitória (ID's 27699080 e 27699082). Deste modo, revela-se acertada a rejeição da prefacial proferida pela eminente Magistrada primeva.

4 - Na hipótese vertente, cinge-se a controvérsia sobre o não pagamento da última prestação do Contrato de Cessão de Espaço Físico e Equipamentos para Montagem de Camarote, pelo qual a apelada concederia à recorrente o direito de usar o espaço do imóvel, de posse da CEDENTE, situado na Rua do Cristo, n.° 01, Bairro Barra, município de Salvador-BA, com finalidade única de montar um camarote para o Carnaval 2014 (ID's 27699080 e 27699082).

5 -
In casu
, a apelante obrigou-se a pagar quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) relativa à quarta parcela prevista na avença, em face da cessão do espaço, nos termos da Cláusula 2.1 (ID 27699080).

6 - Impõe destacar que a parte apelada embasou sua pretensão com título hábil a comprovar seu crédito. Caberia à recorrente ao réu o ônus da prova de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito alegado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi feito. Nestas condições, imperioso se torna o acolhimento da pretensão inicialmente deduzida, ante a certeza e liquidez do título cobrado pela via monitória, justificando a formação do título executivo judicial.

7 - Nas relações entre particulares vigora, em regra, o princípio da autonomia privada (
pacta sunt servanda
), salvo quando demonstrada violação a preceitos inerentes à ordem pública. Deste modo, ante o princípio da força obrigatória dos contratos, estando este legalmente constituído e efetivado entre partes plenamente capazes, não há como se afastar o quanto estabelecido na cláusula 2.1.

8 - Portanto, observa-se que inexistem elementos probatórios suficientes a corroborar as alegações suscitadas neste recurso, uma vez que a parte ré/apelante não logrou êxito em provar os fatos constitutivos do direito postulado, inobservando a regra inserta no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0525605-82.2014.8.05.0001, da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador - BA, apelante ALINE CARVALHO DE BRITO e apelada MARIA DE FÁTIMA AQUERY VIDAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.